Tribunal: TJMT
Processo: 0000412-20.2011.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000412-20.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 05.147.458/0001-91 (APELADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), MBL ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.292.057/0001-37 (APELANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ALTAIR TROVA DE OLIVEIRA - CPF: 609.302.769-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – NOTA PROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE LOCAL E DATA DE EMISSÃO – RECONHECIMENTO PELO JUIZ DE NULIDADE DA EXECUÇÃO – FALHA QUE NÃO MACULA A LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – APTO AO INGRESSO COM PROCESSO DE EXECUÇÃO – ARTIGO 76 DA LUG RECEPCIONADA NO BRASIL PELO DECRETO 57663/1966 – SENTENÇA REFORMADA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO RESTANTE PELO TRIBUNAL – FEITO AINDA VERDE PARA JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 3o, DO ARTIGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RETORNO DOS AUTOS PARA QUE ASSIM O FAÇA O MAGISTRADO. Recurso conhecido e provido.

(A) - O artigo 76 da LUG, recepcionado no Brasil pelo Decreto 57663/66, anota que a falta de local e data de emissão considera-se como sendo o local do pagamento constante da nota promissória. Desta situação se conclui que a ausência de local e data de emissão, trata-se de mero lapso que não contribui para suspender a sua exigibilidade, liquidez e certeza e aptidão de ingressar com cobrança através do processo de execução.

(B) - Sentença que se anula para declarar que a irregularidade formal não é causa de procedência dos embargos e nulidade do processo de execução por ausência de título executivo.Reforma-se a sentença, afastando esta irregularidade com retorno dos autos ao juiz de primeiro grau de jurisdição em face de não ser possível, ante as controvérsias restantes, a aplicação do § 3o, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação de Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo, movido por FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA, em desfavor de MBL ALIMENTOS S/A. O magistrado, fazendo as razões de fato e de direito, acatou os embargos à execução, desconsiderando a nota promissória como titulo executivo em face de ausência de preenchimento do local e data de emissão e, desta forma, considerou em desconformidade com o prescrito na Lei.

Em sede de apelação, aduz a apelante que a decisão merece reforma; argumenta o apelante que o próprio juízo reconhece em sentença que não houve negativa da apelada quanto à emissão da NP (fls. 20) que nas alegações dos embargos, esta confessa que a origem da Nota Promissória, é justamente o Contrato de compra e venda de suínos vivos havido entre as partes; entretanto o juízo “a quo”, decidiu acolher a preliminar de carência da ação, e julgar procedente os embargos, para extinguir a execução fiscal, residindo ai a irresignação do apelante; da ausência de nulidade da nota promissória; Pugna pelo provimento do recurso.

Em sede recursal, o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020